Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. RETIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DEVIDAMENTE REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em retificação do Relatório da Situação Processual do agravante, quando retrata a condenação proferida em título executivo judicial, em que, embora tenha havido a divergência do Desembargador Revisor, que se posicionou pela absolvição quanto ao delito do artigo 16 da Lei 10.826/2003, entendendo ter ocorrido “abolitio criminis temporária, o Desembargador Vogal acompanhou o Relator na manutenção da condenação.
2. O erro material contido inicialmente no acórdão da apelação criminal, no sentido de que o recurso teria sido provido, à unanimidade, sendo corrigido para constar o parcial provimento, por maioria, não enseja dúvida quanto ao resultado do colegiado, pois em ambas as versões constou que “deu-se parcial provimento, o revisor em maior extensão”.
3. Recurso desprovido.